Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705935-42.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL ALTO MÉDIO SÃO FRANCISCO RECORRIDO: LS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Matérias novas, que não foram apresentadas ao Juízo de Primeira Instância, não podem ser analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Não cabe ao Juízo, de ofício, averiguar se a verba penhorada estaria protegida por alguns dos institutos da impenhorabilidade, uma vez que cabe à parte insurgir-se contra a penhora, ainda que ocorrida posteriormente ao prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme disposto no §11 do artigo 523 do Código de Processo Civil, sem que fulmine o prazo para interposição de recurso revisor. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 932, 1.016 e 1.019, todos do Código de Processo Civil, asseverando cabível, no caso, o agravo de instrumento movido com escopo de apreciação, pelo órgão julgador, de matéria de ordem pública (impenhorabilidade). No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 932, 1.016 e 1.019, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não foram objeto de análise pelo órgão julgador, que se limitou a assentar verbis: “Percebe-se, portanto, que os fundamentos e pedidos trazidos com o recurso não foram apresentados ao Juízo de origem. Desse modo, impossível conhecer do recurso, pois restou plenamente caracterizada a inovação recursal, acarretando, inevitavelmente, o fenômeno da supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.” (id 35915261, pág. 37). Observe-se que “tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. Falta, portanto, prequestionamento, indispensável ao acesso às instâncias extraordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.867.720/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Ademais, conforme orientação da Corte Superior, “no que se refere à divergência jurisprudencial, o não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c).” (AgInt no REsp n. 1.982.889/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012